Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-66.2024.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000445-66.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDREA TRAVAINA BRAZ GARCIA - CPF: 170.418.378-23 (RECORRENTE), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO VIA ENGENHARIA SOCIAL – TRANSAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO DISPOSITIVO DA AUTORA – USO DE LINK MALICIOSO ENCAMINHADO POR SUPOSTO ATENDENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA – ART. 14, §3º, II, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configura culpa exclusiva da vítima a realização de transação bancária após ser induzida a erro por terceiro que se passou por atendente da instituição financeira, em contato telefônico e via aplicativo de mensagens, sem que haja falha sistêmica ou conivência da instituição.

2. Não se verifica defeito na prestação do serviço quando a operação é realizada por meio regular do aplicativo do banco, a partir de dispositivo sob controle da usuária, sem comprometimento da segurança tecnológica fornecida.

3. Nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, comprovada a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço.

4. A negativação decorrente de débito legítimo, ainda que contestado, não configura dano moral indenizável quando não demonstrado abuso ou ilegalidade na cobrança.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.”

A parte recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de golpe cometido por criminoso que se passou por atendente da instituição financeira, induzindo-a a clicar em link que culminou na transferência indevida de R$ 7.500,00 via PIX. Alega que não houve fornecimento de senha ou dados bancários, havendo falha no sistema de segurança do banco e omissão no suporte prestado após o ocorrido. Postula a reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade do débito, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

A controvérsia posta nos autos reside em definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, resultando na transferência de valores da conta da recorrente por meio de aplicativo bancário.

Com efeito
,
é certo que o serviço prestado por instituições financeiras submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo-lhes aplicável a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, conforme disposto no art. 14 do CDC. Contudo, o §3º do mesmo dispositivo legal prevê hipóteses excludentes, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como se vê:

“Art. 14 CDC - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No presente caso, é incontroverso que a operação foi realizada a partir do dispositivo da própria autora, com uso do aplicativo do banco requerido. Ainda que a autora alegue não ter fornecido dados ou senha, admite expressamente que clicou em link recebido via WhatsApp após contato de suposto atendente do banco, fato que possibilitou o acesso remoto ao aplicativo e, por consequência, a realização da transferência via PIX.

Não há nos autos prova de falha sistêmica do banco que tenha facilitado ou contribuído para o êxito da fraude. Ao revés, verifica-se que a transação foi realizada com utilização do canal regular (aplicativo oficial), a partir de dispositivo controlado pela consumidora, circunstância que afasta, por si, a caracterização de defeito na prestação do serviço.

A atuação do fraudador somente foi viabilizada pela conduta da própria recorrente, que, mesmo diante de circunstâncias suspeitas (ligação e mensagem via WhatsApp de número desconhecido), aceitou baixar aplicativo e acessar link que possibilitou o controle remoto de seu aparelho celular.

É notório que fraudes do tipo "engenharia social" têm por base o convencimento da vítima, que, sem qualquer coação ou falha técnica do sistema bancário, realiza atos que viabilizam a concretização do golpe. Tais circunstâncias caracterizam a culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar por parte do fornecedor de serviço.

Nesse sentido, o art. 14, §3º, II, do CDC é claro ao prever que a responsabilidade é excluída quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como no caso presente.

A aplicação da Súmula 479 do STJ, invocada pela parte recorrente, não se aplica indistintamente. Embora afirme que fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno, a jurisprudência já distinguiu situações em que há evidente participação da vítima na concretização do ato fraudulento, mediante negligência ou imprudência, hipótese que rompe o nexo de causalidade com o serviço bancário.

No presente caso, não se vislumbra falha imputável ao banco, tampouco desrespeito aos limites de segurança previstos nas normas do Banco Central. Ao contrário, conforme destacou a sentença, a transação foi realizada com os meios usuais e mediante autorização do próprio dispositivo do consumidor.

Em relação

a negativação, por si só, não é indevida quando decorre de dívida legítima, ainda que contestada judicialmente. No caso concreto, não havendo falha na prestação de serviços e sendo imputável à autora a responsabilidade pela fraude, não há que se falar em inscrição indevida, tampouco em reparação por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025